Tribunal: TJPA
Processo: 0806166-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806166-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

AGRAVADO: SANDRO JONATAS BARBOSA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUIZ INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E APLICOU A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARA REAVER O BEM O DEVEDOR DEVE PAGAR A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM EM TELA, UMA VEZ CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART.3º DO DECRETO-LEI N. 911/1969.

I –
A

medida requerida pela Agravante mostra-se plenamente cabível, pois visa reintegrar bem móvel em decorrência do inadimplemento do apelado, estando certo de que se torna inaplicável a teoria do adimplemento substancial, eis que para reaver o bem, o Agravado deveria pagar a integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias.

II -
É assente o entendimento de que nestes contratos não cabe mais a purgação da mora parcial, mas sim da integralidade da dívida, mesmo que o devedor já tenha adimplido com a maioria das parcelas.

III –
Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão, agravada e determinar a busca e apreensão do bem em tela, uma vez cumpridos os requisitos do art.3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806166-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BMW FINANCEIRA S.A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: SANDRO JONATAS BARBOSA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Ativo, interposto por
BMW FINANCEIRA S.A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão em face de
SANDRO JONATAS BARBOSA MENDES
.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão, tendo em vista que, o devedor/agravado já teria pago 14 (quatorze) das 24 (vinte e quatro) prestações devidas. Logo, decidiu o Magistrado em restituir a posse, eis que aplicado ao caso a teoria do adimplemento substancial.

Afirma o magistrado que existe possibilidade de dano ou perda do bem, ainda, que a teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao caso.

Ademais, o agravante alega que a lei é clara no sentido de dispor que comprovada a mora ou inadimplemento contratual, a busca e apreensão será concedida liminarmente, devendo a referida decisão ser reformada e que, estão acostados aos autos farta documentação necessária para comprovar a mora do devedor/agravado.

Sustenta ainda, que a teoria do adimplemento substancial não é aplicável ao caso, afirmando que o agravado está em mora de mais de 50% (cinquenta por cento) do contrato, não sendo legitimo que a financeira/agravante não possa reaver o bem dado como garantia.

No ID 3649948 foi deferido o pedido liminar para reformar a decisão agravada, sendo concedida a liminar de Busca e Apreensão.

Sem contrarrazões, pois a parte agravada ainda não foi citada no processo originário.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806166-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BMW FINANCEIRA S.A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: SANDRO JONATAS BARBOSA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Busca o banco recorrente a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de busca e apreensão sob o argumento de que devedor já pagou 14 das 24 prestações devidas.

Em casos como o dos autos, verifica-se que a medida requerida pelo banco Agravante mostra-se plenamente cabível, pois visa reintegrar bem móvel em decorrência do inadimplemento do agravado, estando certo que se torna inaplicável a teoria do adimplemento substancial, eis que para reaver o bem, o Agravado deveria pagar a integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias.

O recurso repetitivo, Resp. no 1.418.593- MS, julgado em 14/05/2014, que se manifestou a respeito dos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, como a do presente caso, assim prelecionou:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931⁄2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido.( Resp no 1.418.593- MS, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em: 14 de maio de 2014).

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSIDERANDO A APLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - DESVIRTUAMENTO - RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA QUE NÃO REPRESENTA IMPEDIMENTO AO MANEJO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O credor fiduciário quando promove a Ação de Busca e Apreensão não detém como propósito extinguir a relação contratual e sim fazer cumprir os termos do contrato. 2. Entendimento Jurisprudencial firmado no STJ no sentido de que o pagamento, mesmo de grande parte do contrato, não retira do credor a faculdade de receber seu crédito pelos meios legais disponíveis, dentre eles a ação de busca e apreensão. Resp. nº 1.622.555/MG e REsp nº 1.255.179/RG. 3. Ação de Busca e Apreensão que não pode ser inviabilizada pela aplicabilidade da Teoria do Adimplemento Substancial. Decreto-Lei nº 011/69 que não prevê restrição nesse sentido. 4. Recurso conhecido e Provido à unanimidade. (TJPA - apelação nº 0023793-49.2015.8.14.0301 - acórdão nº 177.224. Data de publicação: 26/06/2017. Relatora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUSBTANCIAL. INAPLICABILIDADE EM CASOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Entendo que o juízo de 1º grau não agiu com acerto, isso porque a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos casos de alienação fiduciária, conforme entendimento da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso de n° 1.622.555. 2. Note-se que a teoria do adimplemento substancial não encontra previsão expressa em lei, decorre de disposições do código civil afetos ao princípio da boa-fé objetiva. Contudo, existe lei especial tratando de processo sobre alienação fiduciária (Decreto-Lei n. 911/1969), de modo que o entendimento firmado sobre as premissas do código civil (adimplemento substancial) não pode se sobrepor aos ditames da lei especifica. 3.Recurso conhecido e provido. (TJPA - APELAÇÃO CIVEL Nº 0035762-32.2013.8.14.0301. ACÓRDÃO Nº 180.183. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR: DES. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO.Data da publicação: 05/09/2017).

Portanto, é assente o entendimento de que nestes contratos não cabe mais a purgação da mora parcial, mas sim da integralidade da dívida, mesmo que o devedor já tenha adimplido com a maioria das parcelas.

Ante o exposto, ratificando meu entendimento quando fora concedida a tutela antecipada recursal,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a busca e apreensão do bem em tela, uma vez cumpridos os requisitos do art.3º do Decreto-Lei n. 911/1969.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021